Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-68.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-68.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FELIPE DA SILVA SOBRINHO ARAUJO - CPF: 060.490.161-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001808-68.2021.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FELIPE DA SILVA SOBRINHO ARAUJO

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ESCOADO O PRAZO ASSINALADO DE 15 DIAS PARA A EMENDA DA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, não oportunizada ou, como na hipótese, em que o Juízo não aguardou o decurso do prazo de 15 (quinze) dias assinalado, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no descumprimento da determinação judicial, configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001808-68.2021.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FELIPE DA SILVA SOBRINHO ARAUJO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1001808-68.2021.8.11.0078, da Vara Única da Comarca de Sapezal.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Felipe da Silva Sobrinho Araújo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal) julgou extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta que o prazo de 15 (quinze) dias concedido para a emenda da inicial para a comprovação da mora ainda não havia escoado, estava em aberto quando foi lançada a sentença de extinção, ora recorrida.

Aduz que a mora foi devidamente comprovada, porquanto a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, porém retornou com AR negativo, com o motivo “endereço insuficiente”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001808-68.2021.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FELIPE DA SILVA SOBRINHO ARAUJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Felipe da Silva Sobrinho Araújo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal) julgou extinto o feito, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A lide advém do contrato de Contrato de Financiamento n. 0243115918, celebrado em 17/12/2020, no valor de R$ 10.689,84, para ser restituído por meio de 24 prestações mensais, no valor de R$ 458,45, com vencimento final em 17/12/2022, para a aquisição do veículo GOL 1.0, marca Volkswagen, ano/modelo 2009/2010, cor branca, placa KAU8752, Chassi: 9BWAA05U1AT185310, RENAVAN 00194982289, garantido por Alienação Fiduciária, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da data de 17/01/2021.

Para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário o autor instruiu a petição inicial com o AR da notificação extrajudicial devolvido pelos Correios com o carimbo de “endereço insuficiente” (Id. 101910500 - pág. 2).

O Juízo de origem determinou a intimação do autor para que no prazo de 15 dias emendasse a inicial, no sentido de comprovar a mora do requerido e realizar o protesto do Título em Cartório.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito.

Contra esta decisão recorre o autor, ao fundamento de que não havia escoado o prazo para cumprir a determinação de emendar a inical.

Pois bem.

O art. 321 do CPC, assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por sua vez, o art. 330 do CPC dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...).

IV - não atendidas as prescrições dos arts.
106
e
321
.

No caso concreto, verifica-se que a decisão que determinou a emenda da inicial e concedeu o prazo de
15 (quinze) dias
foi proferida em
21/07/2021
, lançada no sistema eletrônico às 16h07min11s (Id. 101910508 - pág. 1).

Ocorre que, na data de
26/07/2021
, às 16h50min38s, ou seja, quando ainda não havia transcorrido o prazo concedido ao autor, vale dizer, 15 dias para emendar a inicial, foi proferida a sentença de extinção do processo, sem a análise do mérito (Id. 101910511 – págs. 1-2).

Dessa forma, não configurou o descumprimento da determinação de emenda a inicial, porquanto o autor ainda estava dentro do prazo assinalado pela decisão judicial, portanto não é caso de extinção como consignado na sentença.

Com efeito, a emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, não oportunizada ou, como na hipótese, em que o Juízo não aguardou o decurso do prazo de 15 (quinze) dias assinalado, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no descumprimento da determinação judicial, configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da decisão recorrida.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM. I -
A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, de modo que sendo a emenda possível, configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito, sem concessão de prazo para correção do vício
. II - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III - Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. IV - Deu-se provimento ao recurso.
(TJDR -
Acórdão 1270230, 07029072220208070005, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para que seja oportunizada a emenda da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021